Tribunal: TJES
Processo: 5038472-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Prescrição e Decadência; Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038472-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXCESSO NO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença
que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por
AMIL Assistência Médica Internacional S.A.
, declarando a nulidade do auto de infração nº 16/2023, vinculado ao processo administrativo n
º 1855/2013, sob o fundamento de que houve falha na notificação administrativa e prejuízo à ampla defesa. O ente municipal sustenta a validade da intimação por edital e, subsidiariamente, defende a proporcionalidade da multa administrativa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade do processo administrativo em razão de suposta irregularidade na notificação da autuada;
(ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de comunicar alteração de endereço após o início do processo administrativo recai sobre a parte autuada, não podendo esta invocar vício do procedimento quando omite informação relevante que inviabiliza a notificação postal.

A notificação por edital é válida quando frustrada a tentativa de comunicação no endereço constante dos autos administrativos, desde que o edital seja regularmente publicado, em observância ao devido processo legal.

A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 d
o
Código de Defesa do Consumidor
, ponderando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora a penalidade tenha sido imposta dentro da legalidade formal, o valor de
R$66.083,52
mostra-se excessivo frente à infração cometida — negativa de reembolso de procedimento médico de
R$1.864,00
—, justificando sua redução para
R$15.000,00
, quantia suficiente para cumprir as
finalidades pedagógica e sancionatória do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Sentença reformada para reconhecer a validade do processo administrativo e reduzir o valor da multa para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

Tese de julgamento:

A notificação por edital é válida quando a autuada não comunica a mudança de endereço nos autos administrativos, sendo ônus seu manter atualizados os dados cadastrais.

A nulidade do processo administrativo não se reconhece sem demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida judicialmente quando se mostrar excessiva em relação à infração apurada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, LV;
CDC
, art. 57;
CPC
, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0040456-33.2014.8.08.0024
, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro;
TJES, Apelação Cível nº 0040460-70.2014.8.08.0024
, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior;
TJES, APL nº 0040456-33.2014.8.08.0024
, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 19/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038472-74.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do auto de infração nº 16/2023, vinculado ao processo administrativo nº 1855/2013.

Em suas razões (id. 15424189) sustenta o apelante que é ônus da parte demandada informar, após o início do procedimento, eventual mudança de endereço, de modo que não pode a apelada invocar vício no procedimento pela sua própria desídia.

Defende, ainda, a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, ao argumento de que a apelada não demonstrou ter sofrido prejuízo efetivo, visto que teve a oportunidade de exercer amplamente seu direito de defesa ao ajuizar a presente ação anulatória, na qual pôde arguir todas as matérias que entendia pertinentes.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a multa administrativa aplicada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda alegando que, nos autos do procedimento administrativo nº 1855/2013, não fora notificada acerca da lavratura do auto de infração e do prazo para pagamento da multa aplicada, no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), ou interposição de recurso.

Sustentou, ainda, a nulidade do processo administrativo, pois a notificação (nº 27/2023) foi enviada a endereço antigo e retornou sem êxito. Argumenta que o PROCON não esgotou os meios para localizar a empresa (consulta à Receita Federal, notificação do advogado), violando o devido processo legal e o Decreto Municipal nº 11.738/2003, gerando prejuízos à defesa.

Subsidiariamente, defendeu
o excesso da multa aplicada,
porquanto
desproporcional em relação ao valor da reclamação original (R$1.864,00),
sendo mister a sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença impugnada que, como dito, declarou a nulidade do auto de infração nº 16/2023, vinculado ao processo administrativo nº 1855/2013, sob o fundamento de que “
a notificação do Auto de Infração e a oportunidade de defesa no âmbito administrativo, foram deficientes, comprometendo a legitimidade da penalidade imposta
”.

Não obstante, tenho que o caso comporta solução diversa.

Analisando os autos administrativos, constato que foi realizada tentativa de notificação da apelada acerca da decisão que fixou a penalidade (pág. 134 do id. 15423624), encaminhada para o endereço que constava daqueles autos e no qual a parte já havia sido anteriormente notificada para comparecimento à audiência.

Sendo constatada a sua mudança de endereço, conforme descrito no aviso de recebimento, o Procon providenciou a notificação editalícia, regularmente publicada (pág. 143 do id. 15423624).

Com efeito, considerando a ciência do trâmite de processo administrativo em seu desfavor, cabia à apelante comunicar nos autos eventual alteração do seu endereço.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esse egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ParPerfeito Comunicação S.A. contra decisão de primeira instância que rejeitou os embargos à execução fiscal propostos em face do Município de Vitória, relativos à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 2.666,26, aplicada pelo Procon Municipal em decorrência de suposta prática abusiva de cobrança em duplicidade. A embargante alegou nulidade da notificação enviada ao endereço desatualizado e pleiteou, alternativamente, a redução da multa, afirmando sua desproporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação por edital realizada pelo PROCON no processo administrativo; e (ii) analisar a adequação do valor da multa aplicada sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de informar mudança de endereço nos autos administrativos recai sobre a empresa embargante. A notificação por edital é válida quando a tentativa de comunicação por correspondência ao endereço informado nos autos é infrutífera. 4. A intimação por edital é adequada quando a empresa não comunica mudança de endereço no processo administrativo, inexistindo vício de intimação.
5. A multa foi fixada com observância dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e das normas municipais aplicáveis, considerando a gravidade da infração, o potencial lesivo e a reincidência da embargante. 6. O valor da multa, estabelecido em R$ 2.666,26, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter sancionatório e preventivo da sanção sem configurar enriquecimento ilícito do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício para correção de erro material qual ao direcionamento dos ônus sucumbenciais à parte embargante. Tese de julgamento: 1. A intimação por edital é válida quando o notificado não comunica a mudança de endereço nos autos administrativos, sendo responsabilidade da parte manter atualizados seus dados cadastrais. 2 . A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o potencial lesivo e a capacidade econômica do infrator. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Lei nº 6.830/1980; CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0040456-33.2014.8.08.0024, Relator.: Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro; TJES, Apelação Cível nº 00404607020148080024, Relator: Samuel Meira Brasil Junior. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50242544620218080024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXCESSO NO VALOR DA MULTA. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ÔNUS DO DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar arguida ex officio: não se conhece do recurso quanto à alegação de excessividade da multa aplicada administrativamente pelo PROCON municipal, tendo em vista que a matéria não foi debatida na origem, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico sob pena de supressão de instância. 2. Mérito:
é ônus da parte demandada tanto na esfera administrativa quanto na judicial informar, após o início do procedimento, eventual mudança de endereço, não restando configurada a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando a notificação expedida por correspondência for infrutífera e o ato se concretizar por via editalícia
. 3. Recurso não conhecido quanto a preliminar e, no mérito, conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00404563320148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

P
ortanto,
tenho que merece prosperar a tese recursal, razão pela qual
afasto a alegação de nulidade do processo administrativo por vício na intimação.

Superada
tal
questão, passo à análise do pleito subsidiário
formulado pela autora
quanto ao valor da multa administrativa.

A
a
pelada argumentou, na exordial
, que a sanção pecuniária no correspondente a R$66.083,52 viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando comparada ao valor original da reclamação da consumidora, que buscava o reembolso de R$1.864,00.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso,
tenho que
a decisão administrativa
deva ser
revista, na medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, que consistiu
na negativa de reembolso de procedimentos médicos que totalizaram R$1.864 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais).

A redução para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) cumpre as finalidades do instituto,
considerando a reclamação oriunda de apenas uma consumidora
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Vitória, para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de reduzir o valor da multa administrativa aplicada para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida (diferença entre o valor original da multa e o valor reduzido), nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Condeno a parte autora (AMIL) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
municipalidade,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa mantida (R$15.000,00), nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)